Tribunal: TJDFT
Processo: 0717596-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA EM RELAÇÃO À PARTE DOS TÍTULOS APRESENTADOS. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO. ART. 354, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO E DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA TERMINATIVA CASSADA.
1. A eventual ilegitimidade ativa da parte autora em relação à parte dos títulos apresentados em ação monitória conduz à extinção do processo em relação a tais títulos, prosseguindo a demanda em relação aos demais, em tese, hígidos, nos termos do art. 354, parágrafo único, do CPC. Entendimento que prestigia os princípios da primazia do julgamento do mérito e da cooperação, insculpidos, respectivamente, nos artigos 4o e 6o do CPC.
2. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.